Tribunal: TJBA
Processo: 0000741-07.2019.8.05.0213
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000741-07.2019.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MAICOM ALMEIDA SANTOS Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO: IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. - Não há nulidade na decisão de pronúncia que demonstra de forma clara e fundamentada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, atendendo aos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal. O magistrado não está obrigado a abordar todas as teses defensivas, sendo suficiente que afaste, expressamente ou por inferência lógica, as questões suscitadas. Preliminar rejeitada. - Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe, em obediência ao princípio do in dubio pro societate que vigora nesta fase processual. - Testemunhos que indicam o envolvimento do réu como mandante do crime, ainda que por elementos circunstanciais e indiciários, são suficientes para autorizar a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado da questão. - As qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre na espécie, onde há elementos probatórios que sustentam a ocorrência de motivo torpe e uso de emboscada. - Havendo elementos nos autos que indicam a participação do acusado em grupo criminoso organizado, inclusive na condição de líder, a pronúncia deve abranger também os crimes conexos ao homicídio, a teor do disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000741-07.2019.8.05.0213, em que figura como recorrente MAICON ALMEIDA SANTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.